Tribunal: CARF
Processo: 11131.720750/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades incidentes na operação. Aplicação do art. 124, I do CTN e art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66.
OCULTAÇÃO. ENCOMENDANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A insuficiência de provas para a configuração da infração de ocultação do comprador ou de responsável pela operação mediante fraude ou simulação tornam improcedente o lançamento da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela impossibilidade de suas apreensões.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS/COFINS). PAPEL IMUNE. IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
A redução da alíquota do PIS e da COFINS incidentes na importação de papel está condicionada ao atendimento das prescrições legais, o que no caso é retratado pela necessidade de comprovação de que o importador é representante nacional da fábrica estrangeira do papel importado.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
JUROS DE MORA. MULTA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720750/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.441 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
EDITORA FIÚZA LTDA. FATOR DOIS COMÉRCIO DE PAPÉIS
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU
BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação. Aplicação do art. 124, I do CTN e art. 95, I do Decreto-
Lei no 37/66.
OCULTAÇÃO. ENCOMENDANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MULTA
EQUIVALENTE
AO
VALOR
ADUANEIRO.
SANÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A insuficiência de provas para a configuração da infração de ocultação do
comprador ou de responsável pela operação mediante fraude ou simulação
tornam improcedente o lançamento da multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias pela impossibilidade de suas apreensões.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
(PIS/COFINS).
PAPEL
IMUNE.
IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS.
A redução da alíquota do PIS e da COFINS incidentes na importação de papel
está condicionada ao atendimento das prescrições legais, o que no caso é
retratado pela necessidade de comprovação de que o importador é
representante nacional da fábrica estrangeira do papel importado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
JUROS DE MORA. MULTA NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720750/2014-36
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D’Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza
(CE) que julgou procedente, em parte, a impugnação interposta contra os lançamentos dos
créditos tributários referentes ao Imposto de Importação (II), ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), ao PIS Importação, à Cofins
Importação e à Multa de
conversão/substitutiva do perdimento, acrescidos das cominações legais, multa de oficio e juros
de mora, em nome dos sujeitos passivos Editora Fiúza Ltda.-ME e Fator Dois Comércio de
Papeis Comunicação e Marketing Ltda.
Intimados dos lançamentos, apenas o sujeito passivo responsabilizado
solidariamente, Fator Dois Comércio de Papeis Comunicação e Marketing Ltda., apresentou
impugnação.
As infrações imputadas aos autuados estão demonstradas no Termo de
Constatação Fiscal, parte integrante dos autos de infração, e reproduzidas no relatório do
julgamento da DRJ em Fortaleza, que podem ser assim resumidas: a) ocultação do
encomendante das mercadorias importadas (papel imune); b) recolhimento a menor do Imposto
de Importação (II) em razão da não comprovação da finalidade constitucional do papel
importado; c) recolhimento a menor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em razão
da não comprovação da finalidade constitucional do papel importado; e, d) recolhimento a menor
do PIS-Importação e da Cofins-Importação pela não comprovação da representatividade do
fabricante estrangeiro do papel importado no mercado interno.
Na impugnação, a recorrente alegou em síntese: I) em preliminar, a inexistência
de sujeição passiva solidária entre ela e a empresa Editora Fiuza; e. II) no mérito: II-A) a
tentativa fática de se concluir pela ocultação do encomendante no comércio exterior e do mérito
pontual; 2-B) a tentativa fática de se concluir pela falsidade ideológica e dos documentos
instrutivos das declarações de importação e do mérito pontual; II-C) a tentativa fática de se
concluir pelo desvio de finalidade do papel imune e do mérito pontual; II-D) da não ocorrência
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

de desvio de finalidade pela suposta ausência de representação do exportador estrangeiro; II-E) a
não incidência de juros demora sobre a multa de ofício; e, II-F) o diferimento da representação
fiscal para fins penais.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a procedente, em parte, exonerando as
autuadas dos créditos tributários do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados, nos termos do acórdão no 08-36.760, datado de 06/07/2016, às fls. 2030/2092,
assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
REQUERIMENTO GENÉRICO. PRODUÇÃO DE PROVAS A POSTERIORI.
INDEFERIMENTO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de trazê-
la noutro momento processual, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na legislação
regente.
OFENSA À LEGALIDADE, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei, devidamente
fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37,
caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei
9.784/1999), e regularmente notificado ao(s) sujeito(s) passivo(s), não há falar em
ofensa aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
PEDIDO
DO
SUBSCRITOR
DA
IMPUGNAÇÃO
PARA
SER
INTIMADO/CIENTIFICADO DA DECISÃO NO SEU ENDEREÇO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE.
Cabe ao órgão preparador apreciar pedido do impugnante sobre ciência de decisão da
Delegacia de Julgamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O adquirente de mercadoria de procedência estrangeira no caso de importação realizada
por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora, bem como o
encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de
pessoa jurídica importadora, respondem pela infração na qualidade de responsável
solidário.
DA
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim
como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos, não
competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso,
diante de um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo Supremo
Tribunal Federal.
IMPORTAÇÃO.
INTERMEDIAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
NO
COMÉRCIO
EXTERIOR. INOBSERVÂNCIA DE CONDIÇÕES E DE REQUISITOS LEGAIS.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA DE FATO.
A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias para
a revenda a encomendante predeterminado, realizada em desacordo com os requisitos e
condições estabelecidos na legislação, presume-se por conta e ordem de terceiro.
DA ALEGAÇÃO DE BOA FÉ. DO DESCABIMENTO.
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

A responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, exceto na ocorrência de
disposição de lei em contrário, sem o que resta descabida a alegação de boa fé,
mormente quando promovido por pessoas jurídicas (empresas comerciais
especializadas), de forma reiterada, em claro desatendimento à legislação.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. DO
CABIMENTO
É legítima a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, pois essa integra a
obrigação tributária principal e, por conseguinte, o crédito tributário.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE / ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Caracterizado o dano ao Erário, a pena de perdimento, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo (real adquirente), por meio da interposição fraudulenta de terceiros, deve
ser substituída pela multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria quando esta
houver sido consumida, ou revendida, ou não for localizada, com fulcro no inciso V do
artigo 23, inciso V, §§1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/76.
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
DESVIO
DA
FINALIDADE
CONSTITUCIONAL
DO
PAPEL
IMUNE
IMPORTADO. FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO DO II.
Não cabe exigência do II por desvio de finalidade, em importações de papel imune,
quando a empresa, caracterizada como encomendante predeterminado, possui Registro
Especial compatível e não foram apresentadas provas que a mercadoria não foi
destinada a impressão de livros, jornais e periódicos.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
DESVIO
DA
FINALIDADE
CONSTITUCIONAL
DO
PAPEL
IMUNE
IMPORTADO. FALTA DE PROVAS. DESCABIMENTO DO IPI.
Não cabe exigência do IPI por desvio de finalidade, em importações de papel imune,
quando a empresa, caracterizada como encomendante predeterminado, possui Registro
Especial compatível e não foram apresentadas provas que a mercadoria não foi
destinada a impressão de livros, jornais e periódicos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 23/11/2011 a 13/11/2012
DA
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
DO
FABRICANTE ESTRANGEIRO. DA NÃO APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO PIS -
IMPORTAÇÃO / COFINS – IMPORTAÇÃO
Não comprovada a representação comercial do fabricante estrangeiro de Papel pelo
importador, não cabe falar nas reduções do PIS - Importação e COFINS - Importação,
nos termos do § 1° do artigo 1o e do § 1o do artigo 4o do Decreto n° 5.171, de
20/04/2004 e, posteriormente, do inciso II do § 1o do artigo 1o do Decreto n° 6.842, de
07/05/2009.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o seu
provimento e, consequentemente, o cancelamento dos lançamentos mantidos em primeira
instância, alegando em síntese: I) em preliminar, a inexistência de sujeição passiva solidária
entre a recorrente e a autuada Editora Fiuza Ltda., nos termos do art. 195, do Decreto-lei no
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

37/66; não tendo ocorrido nem demonstrado a existência de importação por conta e ordem de
terceiros nem de importação por encomenda; concluiu que a autuante e os julgadores de primeira
instância, por terem entendido que houve ocultação do real encomendante (interposição
fraudulenta), cometeram erro de fato e ainda por terem aplicado ao caso a tipificação legal
disposta no art. 95, V e VI, daquele decreto-lei, cometeram erro de direito; assim, a recorrente
deve ser retirada do polo passivo das obrigações tributárias; II) no mérito: II-A) a tentativa fática
de se concluir pela ocultação do encomendante no comércio exterior e do mérito pontual:
discorreu sobre a empresa, destacando que se trata de empresa familiar; sobre usa atuação e
experiência com a comercialização de papel; sobre a sua saúde financeira e os preços pagos
pelos clientes nos mercados interno e externo; e, a comercialização dos produtos importados;
discorreu sobre os custos/despesas com armazém próprio e armazém alfandegado, concluindo
que houve erro de fato na caracteriza da recorrente como suposta interposta pessoa de terceiro
nas importações; assim, os autos de infração, ora combatidos, devem ser julgados nulos; II-B) a
análise pormenorizada da ocultação do encomendante – comprovada ou presumida; neste item
discorreu sobre o surgimento da legislação aduaneira, em relação à ocultação, concluindo pela
existência de duas hipóteses distintas de ocultação do sujeito passivo, como fonte fraudulenta,
sendo uma a comprovada e outra presumida; a Fiscalização autuou-a por interposição
fraudulenta comprovada, contudo à luz do art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76, a
interposição fraudulenta comprovada somente se aplica quando se verificam fraude ou simulação
nas operações, respeitando os preceitos do art. 72 da Lei no 4.502/64 e do art. 167 do Código
Civil; não houve comprovação da existência de: (i) repasses financeiros entre as empresas
envolvidas; (ii) contatos diretos entre os supostos encomendantes e os fabricantes estrangeiros; e,
(iii) a ausência de entrega efetiva das mercadorias, assim, não há que se falar em importação por
encomenda e por tais motivos a multa regulamentar de 100,0 % proporcional ao valor aduaneiro
deverá ser cancelada; II-C) a tentativa fática de se concluir pela falsidade ideológica e dos
documentos instrutivos das declarações de importação e do mérito pontual: a Fiscalização
apontou que as importações referentes às DI no 12/1576296-0, 12/1607030-1 e 12/2014221-4
teriam sido feitas com a utilização de documentos falsos, sendo que a Fiscalização verificou que
nas invoices SI008804, SI008966, SI010737, SI011320, SI011750, SI012047 e SI01243 que
instruíram estas DI, foram realizadas assinaturas com grafias aparentemente diversas advindas de
uma mesma subscritora e ainda a existência de vias distintas de BL instrutivos com omissão de
encargos de frete; contudo, deve se esclarecer que tais documentos são encaminhados
diretamente do exportador para o importador; assim, os autos de infração devem ser cancelados
por incompetência da Autuante para analisar tecnicamente as diferenças entre um documento
tido como original e outro tido como falso; II-D) da não ocorrência de desvio de finalidade pela
suposta ausência de representação do exportador estrangeiro: exclusivamente, quanto aos
lançamentos do PIS-Importação e da Cofins-Importação, amparados nas DI nos 11/2225810-
2/001,
12/0072236-3/001,
12/0299207-4/001,
12/1576296-0/001,
12/1576296-0/002,
12/1607030-1/001, 12/1607030-1/002, 12/2002123-9/001, 12/2002123-9/002, 12/2014221-
4/001, 12/2014221-4/002, 12/2025423-3/001 e 12/2025423-3/002, a exclusão do benefício,
redução das alíquotas para 0,0%, ao contrário do que constou da decisão recorrida, a recorrente
realizou operações de importação de papel nos anos de 2009 a 2012 de diversas empresas,
incluindo a Daiei Papers USA Corp, a Roxcel Handelsges M.B.H. e a Bengtson Trading AB das
quais é representante no mercado interno brasileiro; quando foi intimada pela Fiscalização,
apresentou os documentos que atestavam a sua representatividade perante aquelas empresas;
ocorre que o papel importado daquelas empresas é produzidos por outras fábricas; Moorim Paper
CO. LTD., PT. Indah Kiat Serang Mill; Sun Paper China – Shandong Fact; e Artic Paper; assim,
apresentou documentos que atestavam a relação existente entre as fabricantes e as exportadoras
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

(Roxcel; Daiei; e Bengtson) as quais, por questão de logísticas, figuram como representantes
daquelas no comércio de papeis para a América do Sul; fez ainda menção à Ação Declaratória n°
0021682-05.2012.4.03.610, ajuizada pela Associação Nacional dos Distribuidores de Papel –
Andipa, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, na qual foi concedida
liminar favorável às filiadas desta Associação, afastando a aplicação do arts. 8o; § 12, incisos III e IV,
da Lei no 10.865/2004, bem como para afirmar a inexistência de relação jurídica que as obrigue a
comprovar a condição de representante da fábrica estrangeira de papel para fins da incidência de
alíquota zero do PIS e da Cofins na importação de papel destinado à impressão de jornais e de
periódicos, exigida pelo art. 1o do Decreto no 6.842/2009; portanto, os lançamentos destas
contribuições devem ser cancelados; e. II-E) a não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício; alegou que se trata de penalidade e não de tributo, não estando sujeita a qualquer forma de
atualização monetária, inclusive, não há previsão legal para tal exigência.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais , Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Consoante demonstrado nos autos, a recorrente importou papel imune, na
modalidade de importação por encomenda, ocultando os reais encomendantes, no caso a empresa
Editora Fiúza Ltda.-ME que deu destinação constitucional diferente para o produto importado.
Consta literalmente do Termo de Constatação No 03, parte integrante dos autos de
infrações:
... FATOR DOIS registrou importações de papel na modalidade direta, nas
quais ocultou o encomendante predeterminado das mercadorias, dentre eles, a
EDITORA FlUZA LTDA., CNPJ: 07.225.654/0001-62, tal ocultação acarretou
também o não reconhecimento da imunidade de impostos e da redução dá alíquotas
das contribuições sociais para o PIS e Cofins nas importações de papel imune, além de
em algumas dessas importações ter se configurado a falsidade de documentos
obrigatórios na instrução da Dl (Doc. 11).
(...)
Em dezoito importações registradas pela FATOR DOIS no período de
outubro/2009 a dezembro/2012 constatamos a ocultação da ED. FIUZA como
beneficiária, interveniente, encomendante predeterminada das mercadorias, o que
configurou também a não comprovação da destinação constitucional de papel imune
importado. Nessas importações restou também evidenciado a não representação de
fabricantes estrangeiros de papéis importados com redução das alíquotas para as
contribuições sociais para o PIS e Cofins, e de instrução de Dl com conhecimento de
transporte ou faturas comercias falsas, conforme assinalado no Demonstrativo de
Infrações (Doc. 11).
(...)
A partir de julho/2010 a FATOR passou a emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) e
a apresentar Escrituração Fiscal Digital - EFD, a partir de 01/10/2012 (Doc. 7.2).
Foram esses registros de notas fiscais eletrônicas no Sped que permitiram ao exame da
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

destinação do papel imune importado a partir dê julho de 2010, uma vez que a
empresa não apresentou documentos hábeis para tal.
(...)
... foi possível identificar cada saída/venda de todo o papel importado pela
FATOR DOIS. A partir do 2° semestre/2010, a codificação adotada para os Papéis no
SPED, as informações das notas fiscais e o próprio modus operandi da empresa que
entrega toda a mercadoria logo na saída do Porto de desembaraço, permitiu a
identificação de cada saída/venda de todo o papel importado.
A assinalação documental da destinação das 10,31 mil toneladas do papel
importado pela FATOR DOIS no período de outubro/2009 a dezembro/2012,
possibilitou também a constatação da saída desse. papel diretamente do porto de
desembaraço aduaneiro para a empresa compradora. no mercado interno, que constitui
robusta evidência da predeterminação de tais vendas e, portanto, que as importações
foram de fato realizadas por encomenda, o que revela a ocultação desses
encomendantes, beneficiários e intervenientes nas operações (item IV.1).
Essa ocultação dos encomendantes nas importações delineia também o desvio
da finalidade constitucional do papel imune (IV.2). Configurado ainda o não
reconhecimento da redução das alíquotas das contribuições sociais para o PIS é Cofins
pela não comprovação da condição 'de representante do fabricante estrangeiro, nos
termos do artigo 150, inciso VI, alínea "d" da Constituição Federal" e §§ 10 ou 12,
incisos III e IV, do artigo 8° da Lei n° 10.865/2004 (itens IV.2 e IV.3)
Em relação à ocultação dos beneficiários/intervenientes nas operações a
Fiscalização comprovou:
Em sessenta e nove importações de papel registradas no período fiscalizado pela
FATOR DOIS evidenciamos a ocultação de encomendantes predeterminados, ou seja,
de reais intervenientes nessas operações de comércio .exterior, dentre eles a ED.
FIUZA (Doc. 9). A FATOR DOIS atuou como intermediária em operações de
terceiras empresas, destinatárias finais predeterminadas dos produtos, sem que jamais
tenha informado esse fato à aduana brasileira. A predeterminação dessas vendas por
encomenda se configura no fato das mercadorias importadas terem sido entregues para
os compradores no mercado interno diretamente da, saída do Porto de desembaraço
aduaneiro no próprio contêiner em que vieram do exterior e as notas fiscais de venda
terem sido emitidas na mesma data ou em datas muito próximas das notas fiscais de
entrada das importações.
Ou seja, em grande parte das importações destinadas e mais de um
encomendante, a distribuição das mercadorias nos contêineres no país de origem pelo
exportador já era feita em razão da venda antecipada à importação realizada no
mercado interno (Doc. 9).
A FATOR DOIS não possui nenhuma vinculação a encomendante em
importação "por encomenda" ou adquirente em "importação por conta e ordem" no
Siscomex (Doc. 7.1), em nenhuma das Dl registradas foi informado o CNPJ do
encomendante das mercadorias (Docs. 1.3 a 1.5): E esses encomendantes dessas
mercadorias importadas, nem mesmo são habilitados para realizar operações de
comércio exterior no Siscomex e/ou não possuem Registro Especial para operar com
papel imune na modalidade de importador (Quadro 3).
As mercadorias importadas não ingressaram fisicamente em estoque da
empresa, do Porto de Santos onde foram desembaraçadas, os contêineres seguiram
para desova nas compradoras ou terceiros, mas já para entrega ao comprador (Doc. 9).
Além disso, esses papéis importados foram formalmente vendidos para apenas
Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

dezessete empresas, sendo que 4,49% do total foi vendido para. a E. FIUZA;
conforme tabela abaixo. Salientamos que a própria FATOR DOIS, embora tenha
negado a realização de importações "por. encomenda" de terceiros, reconheceu que
entrega mercadorias aos clientes na saída do Porto de Santos e que não faz estocagem
de mercadorias (Doc. 6.1).
Convém salientar, algumas informações. constantes na DIPJ do período de 2008
a 2012 que mostram não somente a tentativa da FATOR DOIS de ocultar sua atuação
no comércio exterior e sua situação de estabelecimento equiparado a industrial nas
DIPJ de 2009 e 2010 ao informar que não teria realizado operação de comércio
exterior e a não sujeição à apuração de IPI nos períodos, mas também a situação de
inexistência de empregados em 2009, 2010 e 2012 e de estoque de 2009 a 2011 que
indiciam a empresa como uma mera repassadora de mercadorias (Doc. 7.5). Além de
ter informado em todas as DI que as mercadorias se destinavam a consumo, quando na
verdade, destinavam-se a revenda. (Docs. 1.3 e 1.4).
Quadro 2 – Informações das DIPJ
Ano
Receita Bruta
Declarada
(R$)
Importação
de Bens
(R$)
Exportação
de
Bens e
Serviços
(R$)
Operação
Com o
Exterior
Apuração
De IPI no
Período
Estoque de
Mercadorias
(R$)
No de
empregados
no inicio/
final do
período
2008
243.776,17

Não
Não
,00
2/1
2009
3.652.771,16
1.592.638,60
35.335,40
Não
Não
,00
0 / 0
2010
4.570.080,07
,00
0,00
Não
Não
,00
0 / 0
2011
7.657.114,83
5.698.872,33
66.743,55
Sim
Sim
,00
3
2012
12.394.607,35
9.418.799,15
0,00
Sim
Sim
542.139,91
0 / 0
E ainda, o faturamento declarado da FATOR DOIS mais .do que decuplicou de
2008 para 2009, quando passou a realizar importações de papel, e quase quadruplicou
de 2009 a 2012 (Quadro 2). No quadro .de Apuração do IPI na DIPJ do ano-calendário
2011 foi informado valor superior a R$ 5,78 milhões, de compras de mercadorias no
exterior para industrialização e mais de 4,71 milhões de outras entradas.de
mercadorias, nenhuma compra de mercadoria do exterior para comercialização, mais
de R$ 7,79 milhões de operações de saídas sem débito de IPI .e apenas R$ 282 mil
com débito do imposto. Mais uma. imprecisão das informações prestadas pela
empresa (Doc. 7.5).
Existe diferença entre informações prestadas de débito e crédito de IPI no
RAIPI da EFD de outubro a dezembro de 2012 e á notas fiscais eletrônicas
registradas, conforme, apontado na análise automática do Contágil (Doc. 8.3). Quanto
às diferenças apontadas nos meses anteriores, não se pode fazer inferência, em razão
da não obrigatoriedade da EFD é da não apresentação .dos Livros de Apuração do IPI
em papel. De qualquer forma, na DIPJ de 2010 informou a não apuração do IPI, o que
já configura a inexatidão de informações.
A FATOR DOIS em atendimento, à intimação para apresentar documentos
referentes à negociação com os fornecedores estrangeiros das mercadorias importadas
(itens 6.1 do Termo de Início, 1.1 das Intimações n° 01 e 02 e 1 da intimação n°3 -
Docs. 1, 2, 3 e 4), respondeu que já teria apresentado a essa fiscalização todos os
documentos disponíveis (Doc. 3.1) e que os documentos de negociação com os
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

fornecedores já tinham sido entregues com os atendimentos às intimações n° 001 e
002. Entretanto, os documentos apresentados pela empresa foram apenas os
documentos instrutivos das DI, faturas, BL, certificados de origem, Packings Lists,
algumas proformas, documentos referentes às despesas aduaneiras e ao transporte de
saída do Porto de desembaraço aduaneiro, contratos de câmbio relacionados aos
pagamentos dos fornecedores estrangeiros (Docs. 1.1), mas nenhum documento
pertinente à negociação das mercadorias importadas com esses fornecedores. As
únicas correspondências de fornecedores estrangeiros apresentadas foram da
ROXCELL referentes a encaminhamento de faturas, etc. (Docs.1.1 a 1.5 e 2).
Intimada a prestar informações sobre a negociação das vendas dos papéis
importados no mercado interno e sobre a armazenagem dessas mercadorias, a FATOR
DOIS (Itens 1 das Intimações 4 e 5 - Docs. 5 e 6) declarou que as negociações foram
verbais, não dispondo de qualquer documento, e que as mercadorias foram entregues
aos clientes na saída do Porto de Santos, não fazendo armazenagem das mercadorias
(Doc. 6). Em relação à justificativa para o não enquadramento das importações na
modalidade de "por encomenda", a despeito da realização de vendas predeterminadas
a encomendantes (Item 3 da Intimação n° 5 - Doc. 6), alegou que as importações não
foram "por encomenda", que o papel comprado no prazo de 90 dias é vendido a
clientes do conhecimento do sócio Carlos Pontinha (Doc. 6.1).
Embora a empresa alegue que as negociações das vendas no mercado interno
tenham sido verbais, além de não parecer crível que negociações relevantes em
quantidades e valores, de diferentes tipos de papéis (Doc. 9) tenham sido feitas apenas
verbalmente, ainda mais quando PLEXPEL menciona em suas notas fiscais de
devolução de compras n° 418683, 418930 e 419452, o desacordo da mercadoria com o
"nosso pedido" (Doc. 8.1).
A entrega dos papéis importados aos compradores no mercado interno
diretamente do Porto de desembaraço aduaneiro é comprovada por informações das
próprias notas fiscais de suporte ao transporte dás mercadoras aos locais designados
pelo comprador, dos conhecimentos de transporte rodoviário de Carga (CTRC) do
Porto até a desova dos contêineres ou notas fiscais de serviços desses últimos
transportes, e reconhecida pelo próprio importador, conforme mostrado, no
Demonstrativo de Movimentação de Papel Importado (DMPI - Doc. 9) e explicitado a
seguir.
Convém destacar que a quase totalidade dessas importações de papel foram do
denominado papel imune. Assim sendo, a ocultação de real responsável/interveniente
pela operação, no caso encomendante da mercadoria importada, tem como resultado
direto a inserção de mais um elo na cadeia, com o fito de dificultar a fiscalização
desses benefícios fiscais., seja para driblar exigências legais específicas dás operações
com papel imune e/ou das operações de importação "por encomenda", ou até mesmo
para dificultar a identificação de adquirentes desse papel imune no mercado interno.
... a ocultação dos reais responsáveis pelas operações de importação se
aperfeiçoa pelo fato de sete desses compradores predeterminados responderem por
mais de 96% do total importado (Quadros 1 e 3), não possuírem Registro Especial
para operar com papel imune na modalidade de importador, inclusive á maior
compradora em volume de papel, conforme pesquisa no sítio da RFB na internet,
confirmada no sítio de buscas no Diário Oficial da União, e/ou. nem mesmo disporem
de habilitação no Siscomex para realizar operações de comércio de exterior. A Ed.
FIUZA não dispõe de registro especial para operar com papel imune na modalidade de
importadora e nem mesmo é habilitada no Siscomex para realizar operações de
comércio exterior (Docs. 8.5 a 8.7).
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

Quadro 3 – Habilitação Siscomex e Registro Especial – Papel Imune por comprador
CNPJ do
Comprador
Nome do Comprador
Habilitação
SISCOMEX
Registro Especial – Papel Imune –
Importador
00.356.213/0001-50
LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
Simplificada
-
DCTF mensal
sem registro de importador e distribuidor
07.225.654/0001-62
EDITORA FIUZA LTDA
sem habilitação
sem registro de importador e distribuidor
08.992.671/0001-98
ED. GRAFICA ZURIC LTDA. - MARIA JOSE
LOSINSKAS ME
sem habilitação
sem registro de importador e distribuidor
10 945 225/0001-74
CONTEMPORANEA PAPEIS LTDA.
sem habilitação
sem registro de importador e distribuidor
11.345.203/0001-36
VIACOR GRAFICA E EDITORA LTDA
sem habilitação
sem registro de importador e distribuidor
12.165.779/0001-84
IDEIA PAPEIS E SERVICOS GRAFfCOS
LTDA
sem habilitação
DP-09102/000140 e GP-09102/00141,. sem
registro de importador
12 693 660/0001 84
M.A.M GRAFICA E EDITORA LTDA
sem habilitação
IGP-0910200/0143, sem registro de importador
53 385 415/0001 97
PLEXPEL COM. E INDUSTRIA DE PAPEL
sem habilitação
11P-08190/275
Fonte: RFB, Sintegra, DOU e DOSP
“Este Termo contém informações protegidas por sigilo Fiscal”
... em relação aos recursos financeiros utilizados nessas operações de comércio
exterior destacamos que os fornecedores estrangeiros foram pagos adiantadamente.
e/ou à vista e os demais custos incorridos foram preponderantemente pagos mediante
adiantamentos ao despachante aduaneiro, conforme registros contábeis e documentos
apresentados (Docs. 1.3 e 1.4).
(...)
De forma geral, constatamos o reduzido percentual de resultado bruto declarado
pela FATOR DOIS, em, torno de 20%, nas vendas de papéis no mercado interno, em
relação ao custo das mercadorias, tomando como base as receitas de venda ou revenda
de mercadorias .no mercado interno e os custos de mercadorias vendidas informados
nas DIPJ, conforme mostrado no quadro abaixo.
(...)
Dos papéis imune importados pela FATOR DOIS no período de
novembro/2011 a dezembro/2012, 464,06 toneladas foram vendidas para. a EDITORA
FIUZA LTDA., CNPJ: 07.225.654/0001-62, conforme mostrado na tabela .abaixo.
Nessas operações se evidencia a ocultação da ED. FIUZA como encomendante das
mercadorias. A pré determinação dessas vendas se revela pela entrega à ED. FIUZA
das mercadorias logo na saída no Porto de Santos, conforme consta. dás próprias notas
fiscais, na maioria das vezes nos próprios contêineres em que vieram do exterior,
conforme explicitado ...
(...)
Das notas fiscais emitidas pela FATOR DOIS n° 377, 396, 418, 427, 465, 476,
501, 502, 506, 521, 587, 615, 634, 666, 667, 677, 709, 855, 856, 865, 866, 878 e 896
de referentes às vendas de papéis imune importados, para a. ED. FIUZA consta a
procedência das mercadorias importadas do Porto de Santos, e ainda, muitas dessas
notas emitidas no dia seguinte ou nos próximos da emissão das notas fiscais de entrada
e transporte da importação referenciam contêiner que acondicionou a mercadoria
desde a vinda do exterior, conforme mostrado no DMPI (Doc. 9).
Por exemplo, da nota fiscal n° 521 de venda de 20,01 toneladas do papel código
0081 para a ED. FIUZA consta no campo observações que a mercadoria teria saído do
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

Porto de Santos no contêiner DFSU2958178. Esse contêiner foi um dos dez que
acondicionaram as 210,92 toneladas de papel imune importado mediante a Dl n°
12/0746998-1. As notas fiscais de entrada e transporte dessa importação foram
emitidas em 26/04/2012, .e a de venda n° 521 foi emitida em 30/04/2012 (Docs. 1.5.2
e 8.1).
A nota fiscal n° 427 de venda para a ED. FIUZA de toda a mercadoria
importada por meio da Dl n° 12/0299207-4, 15,56 toneladas de papel imune. Essa nota
foi emitida em 17/02/2012; mesma data da emissão da nota fiscal, de entrada da
importação. Dessa nota n° 427 também consta que a mercadoria saiu do Porto de
Santos, no contêiner CNIU1152239 que acondicionou a mercadoria desde sua vinda
do exterior. O desembaraço aduaneiro socorreu somente em 18/02/2012 (Docs. 1.5.1 e
8.1).
Também em vendas feitas para a ED. FIUZA, observamos a obtenção de
resultado bruto inferior a 20%. Por exemplo, as 20,77 toneladas de papel código 197
importados mediante Dl n° 12/21288140 foram vendidos .à Ed. FIUZA por R$
47.450,31 por meio da nota fiscal n° 906. O custo desses papéis informado na nota
fiscal n° 891 de entrada da importação foi de R$ 39.133,28, que acarreta resultado
bruto de apenas 18% (Docs. 1.5.8 e.8.1).
Quanto à não comprovação da finalidade constitucional, a Fiscalização assim
provou:
A FATOR DOIS realizou importações de 9,90 mil toneladas de papel imune no
período, sendo que 464,07 toneladas foram vendidas predeterminadamente para a ED.
FIUZA, consoante o art. 150, inciso V, alínea "d", da Constituição Federal, e com
redução das alíquotas das contribuições para o PIS e Cofins, nos termos do § 10 ou §
12, incisos III e IV, do artigo 8° dá Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004 (denominado
papel imune), classificadas nos códigos tarifários 4801.00.10, 4810.13.89, 4810.13.90,
4810.19.89 e 4810.19.90 da NCM.
Essa imunidade tributária somente se materializa se o papel for destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, segundo exigido pela própria Constituição,
que expressa a finalidade ou destinação do papel imune. Para redução das alíquotas
das contribuições para o PIS e o Cofins na importação do papel também é exigida essa
destinação constitucional, além de outros requisitos específicos, instituídos pelas
normas infraconstitucionais.
A ocultação da ED. FIUZA como beneficiária ou interveniente nas importações,
ou seja, da condição de encomendante predeterminado de papéis imune importados
pela FATOR DOIS explicitada no item IV.1, configura também o desvio da finalidade
constitucional desses papéis (Docs. 9 e 11). Tendo em vista que essa ocultação se
concretizou. para que o comprador predeterminado das mercadorias se eximisse da
exigência legal de detenção de registro especial para operar com papel imune na
modalidade de importador, ou de exigência ainda mais básica para realização de
importações, que é a habilitação no Siscomex.
... a falta de habilitação no Siscomex para realização de operação de comércio
exterior e a não detenção de registro especial para operar com papel imune violam
regra fundamental para comprovação da destinação constitucional do papel imune
importado, adquirido. por encomenda, posto' que a ED. FlUZA não estava apta para
realizar importação de papel imune em nenhuma modalidade, nos termos do § 1° do
artigo 1° da IN RFB n° 976, de 07 de dezembro de 2009 e art. 211-B do Regulamento
Aduaneiro.
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

Já com relação à apresentação de documentos comprobatórios de representação
comercial, a Fiscalização assim se posicionou:
A FATOR DOIS em atendimento à intimação desta fiscalização para
apresentação de cartas de representação dos fabricantes estrangeiros, apresentou
declarações dos fabricantes STORA ENSO, MOORIM PAPER, ARTIC PAPER e
TULLIS RUSSEL que informam apenas que a FATOR DOIS era cliente ou
importadora dos produtos. Assim, resta não comprovada a condição de representante
do fabricante estrangeiro dessas quatro empresas (Doc. 3.2).
Foram. apresentadas também cartas dos exportadores estrangeiros ROXCEL e
ELOF HANSSON. A carta da ROXCEL declara que a FATOR DOIS a representaria
na venda dos papéis fabricados por empresas indicadas, dentre elas, SUN PAPER
CHINA - SHANDONG FACT, SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO. LTD
e JSC "SOLIKAMSKBUMPROM", PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK e
PT. INDAH KIAT SERANG MILL. E a da ELOFHANSSON declara que a FATOR
DOIS a representaria ....
Não foram apresentadas cartas de representação dos fabricantes – SUN PAPER
CHINA - SHANDONG FACT, SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO. LTD
e JSC "SOLIKAMSKBUMPROM", PT. PABRIK KERTAS TJÍWI KIMIA TBK e
PT. INDAH KIAT SERANG MILL, ...
(...).
Finalmente quanto à falsidade das faturas comerciais, consta:
As Dl n° 11/2043448-5, 11/2122385-2, 12/0984441-0, 12/1242636-5,
12/1576296-0, 12/1582007-2, 12/1607030-1 e 12/2014221-4 foram instruídas com as
invoices n° S1008804, S1008966, S1010737, S1011320, S1011750, S1011766,
SI012047 e .S1012430 da ELOF HANSSON, respectivamente (Docs. 1.4.4, 1.4.5,
1.5.3 à 1.5.5 e 1.5.8). Ocorre que constatamos que as invoices n° S1008804,
SI008966, SI010737, SI011320, SI011750, S.I012047 e SI012430 apesar de todas
subscritas pela mesma signatária, Sra. Elisabeth Rasmussen, trazem assinaturas
visualmente distintas, apesar da tentativa de parecerem idênticas (Docs. 12).
... na invoice n° SI011766 instrutiva da Dl n° 12/1582007-2 consta signatário
diverso aos das invoices acima indicadas. As importações de papel instruídas com
faturas falsas, que foram vendidas por encomenda predeterminada para Ed. FIUZA
são as indicadas na tabela abaixo:
No DI
CNP/encomendante
Registro
Desembaraço
NCM
Qtde/DI (ton)
Qtde.Infração
12/1576296-0
07.225.654/0001-62
27/08/2012
27/08/2012
48010010
102,63 t
51,23
12/1607030-1
07.225,654/0001-62
30/08/2012
30/08/2012
48010010
153,49
25,37
12/2011221-4
07.225.654/0001-62
26/10/2012
29/10/2012
48010010
154,12
25,84
Foram também identificadas falsidades nos Conhecimentos de Transporte
Internacional, descrita no IV.4.2 do Termo de Constatação 03, conforme “Quadro 8 – Frete
(US$/tonelada) de Papel Importado pela Fator da Coreia do Sul”, item 80.
Em face dessas infrações, a Fiscalização lavrou os autos de infrações exigindo da
Editora Fiúza Ltda.-ME, e da recorrente os tributos devidos.
Demonstradas as irregularidades, passemos à análise e julgamento das matérias
opostas nesta fase recursal: I) em preliminar: sujeição passiva; e, II) no mérito: II.1) a multa
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

regulamentar de 100,0% do valor aduaneiro (interposição fraudulenta); II.2) os lançamentos do
PIS-Importação e da Cofins-Importação; e, II.3) a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
I) Sujeição passiva
A imputação da sujeição passiva solidária à recorrente, segundo o Termo de
Sujeição Passiva às fls. 1047, parte integrante dos autos de infração, teve como fundamento o art.
124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), o art. 95, incisos I e V, do Decreto-lei no
37/66, o art. 106, inciso IV e III c/c os §§ 5o e 1o, incisos I, alínea “b”, e do ar. 674, inciso VI,
ambos do Decreto no 6.759/2009.
Esses diplomas legais assim dispõem:
- CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
V-conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.(Incluído pela Lei no 11.281,
de 2006)
(...)
- Decreto no 6.759/2009:
Art. 106. É responsável solidário:
(...)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 32, parágrafo único, alínea “c”), com a redação dada
pela Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 12);
IV - o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 32,
parágrafo único, alínea “d”) com a redação dada pela Lei no 11.281, de 2006, art. 12);
(...)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá (Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 80 e Lei no 11.281, de 2006, art. 11, § 1o)
I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora:
a) por conta e ordem de terceiro; ou
b) que adquira mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado; e
(...)
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

Conforme demonstrado anteriormente, a recorrente importou papel imune sob a
modalidade “por encomenda”, ocultou o real encomendante; houve desvio da finalidade
constitucional do papel imune importado; e falsificação de alguns documentos.
A recorrentes participou de todas as operações de importações e se beneficiou dos
seus resultados, quanto à exclusão e/ ou a redução dos tributos.
Assim, demonstrado o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação tributária principal, por parte da recorrente, esta deve ser responsabilizada
solidariamente com a autuada Editora Fiúza pelas infrações que lhe foram impostas e pelo
pagamento dos tributos decorrentes.
II) no mérito:
II.1) multa regulamentar de 100,0% do valor aduaneiro (interposição fraudulenta)
A multa regulamentar substitutiva equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
importada foi aplicada sob o fundamento de interposição fraudulenta de terceiros por ocultação
do real adquirente/encomendante.
Do exame do Termo de Constatação 03, verifica-se que o principal elemento de
prova utilizado pela Fiscalização para fundamentar a exigência da multa foi o exíguo espaço de
tempo entre o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas pela recorrente e sua posterior
revenda no mercado interno para a Editora Fiúza Ltda. Soma-se a esta suposta prova o fato de a
recorrente não ter capacidade para estocagem dos produtos importados e, consequentemente, o
fato de o próprio porto já remetê-las aos adquirentes ocultos, conforme se depreende do seguinte
trecho do referido Termo:
Em sessenta e nove importações de papel registradas no período fiscalizado pela
FATOR DOIS evidenciamos a ocultação de encomendantes predeterminados, ou seja,
de reais intervenientes nessas operações de comércio .exterior, dentre eles a ED.
FIUZA (Doc. 9). A FATOR DOIS atuou como intermediária em operações de
terceiras empresas, destinatárias finais predeterminadas dos produtos, sem que jamais
tenha informado esse fato à aduana brasileira. A predeterminação dessas vendas por
encomenda se configura no fato das mercadorias importadas terem sido entregues para
os compradores no mercado interno diretamente da, saída do Porto de desembaraço
aduaneiro no próprio contêiner em que vieram do exterior e as notas fiscais de venda
terem sido emitidas na mesma data ou em datas muito próximas das notas fiscais de
entrada das importações.
O fato de as mercadorias desembaraçadas terem sido remetidas imediatamente
para a empresa compradora, por sí só, não configura fraude nem ocultação do real
encomendante. Trata-se de uma estratégia comercial visando reduzir custos de armazenagem e,
consequentemente, maximizar o lucro nas operações de revenda das mercadorias importadas.
A importação por encomenda está definida no art. 11 da Lei no 11.281/2006 e no
art. 1° da Instrução Normativa SRF no 634/2006, de onde se extrai as principais características
dessa modalidade de operação:
a) há um encomendante que manifesta previamente ao importador o interesse em
adquirir determinada mercadoria estrangeira.
b) o importador adquire de fato as mercadorias junto ao exportador, devendo
cumprir todas as obrigações contábeis e cambiais decorrentes de uma compra internacional.
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

c) as mercadorias devem ser adquiridas com recursos próprios do importador, o
qual, portanto, deve ter capacidade econômica para tal. Não se admite, ainda que parcialmente, a
utilização de recursos do encomendante para se efetivar a compra das mercadorias no exterior
(parágrafo único do art. 1° da Instrução Normativa SRF no 634/2006).
d) o importador é responsável pela nacionalização das mercadorias, as quais,
posteriormente, serão revendidas ao encomendante predeterminado.
e) não há necessidade de efetiva participação do encomendante na negociação
internacional para a compra das mercadorias (art. 11, §3° da Lei no 11.281/2006, incluído pela
Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007).
Da análise do conceito de importação por encomenda acima definido, com os
elementos levantados pela Fiscalização, não vislumbramos prova concreta de que as operações
foram efetuadas por encomenda prévia da Editora Fiúza. Inexiste nos autos provas de que, a
Editora Fiúza tenha manifestado à recorrente, previamente às importações, o interesse em
adquirir determinadas mercadorias. Ainda que tenha havido um quadro indiciário no sentido de
que a recorrente realizaria importações terceirizadas sem informar ao Fisco essa circunstância,
não há como deduzir que as importações em discussão foram realizadas da mesma forma, com a
ocultação da Editora Fiúza.
Dessa forma, em que pese os indícios de irregularidades apontados no Termo de
Constatação No 03, as provas levantadas não são suficientes para se concluir que a Editora Fiúza
seria a verdadeira encomendante das mercadorias importadas.
Aliás, conforme consta do referido Termo, a recorrente revendeu mercadoria
importada (papel imune) para outros clientes. Para a Editora Fiúza revendeu apenas 4,49% do
total importado no período objeto do lançamento em discussão.
Em relação às importações, objeto da multa regulamentar em discussão, a
fiscalização apurou em síntese, que:
Do exame dos autos, verifica-se que a fiscalização apurou, no contexto geral das
importações da recorrente em determinado período realizou importações terceirizadas, nas
modalidades por conta e ordem ou por encomenda, sem a identificação dos reais
adquirentes/encomendantes, com base nos seguintes elementos: i) as mercadorias importadas
eram desembarcadas no Porto de destino para os compradores no mercado interno separadas
previamente por cliente, nos contêineres em que vieram do exterior, além disso as notas fiscais
de venda eram emitidas na mesma data ou em datas muito próximas das notas fiscais de entrada.
A própria recorrente, embora tenha negado a realização de importações a encomendantes
predeterminados, reconheceu que entregava as mercadorias aos clientes na saída do Porto de
Santos e que não fazia estocagem de mercadorias; ii) a entrega dos papéis importados aos
compradores no mercado interno
Assim, a multa regulamentar substitutiva, equivalente ao valor aduaneiro da
mercadorias importada deve ser cancelada.
II.2) os lançamentos do PIS-Importação e da Cofins-Importação
As importações de papel imune para se beneficiarem da redução das alíquotas das
contribuições para o PIS e Cofins devem ser realizadas por empresas que explorem a atividade
de indústria de publicações periódicas, ou estabelecidas no país como representante da fábrica
estrangeira de papel, nos termos dos § 1° do artigo 1025 e do § 1° do artigo 4926 do Decreto n°
5.171, de 20/04/2004.
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

Posteriormente, o inciso II do § 1° do artigo 1° do Decreto n° 6.842, de
07/05/2009, dentre outros requisitos, estabeleceu que para o usufruto da redução a zero das
contribuições para o PIS e Cofins, a importação de papéis destinados à impressão de jornais e de
papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e
4810.22.90, da TIPI, destinados à impressão de periódicos, por empresas que não exercessem a
atividade de indústria de jornal ou gráfica impressora de jornais ou de periódicos que utilizassem
papéis classificados nos códigos da TIPI anteriormente mencionados, deveria ser realizada por
empresas estabelecidas no país como representante da fábrica estrangeira de papel, para vendas
exclusivas para empresas industriais de livros ou publicações periódicas.
A ocultação dos encomendantes nas importações delineia também o desvio da
finalidade constitucional do papel imune. Configurado ainda o não reconhecimento da redução
das alíquotas das contribuições sociais para o PIS é Cofins pela não comprovação da condição de
representante do fabricante estrangeiro, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "d" da
Constituição Federal" e §§ 10 ou 12, incisos III e IV, do artigo 8° da Lei n° 10.865/2004 (itens
IV.2 e IV.3)
No presente caso, conforme demonstrado, intimada a apresentar os documentos
comprobatórios de representação comercial, a recorrente apresentou declarações dos fabricantes
STORA ENSO, MOORIM PAPER, ARTIC PAPER e TULLIS RUSSEL que informam apenas
que a FATOR DOIS era cliente ou importadora dos produtos. Assim, resta não comprovada a
condição de representante do fabricante estrangeiro dessas quatro empresas
Não foram apresentadas cartas de representação dos fabricantes – SUN PAPER
CHINA - SHANDONG FACT, SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO. LTD. e JSC
"SOLIKAMSKBUMPROM", PT. PABRIK KERTAS TJÍWI KIMIA TBK e PT. INDAH KIAT
SERANG MILL e, da Moorim Paper CO. LTD.
Assim, as exigências do PIS-Importação e da Cofins-Importação, objeto dos
lançamentos em discussão, devem ser mantidas.
Quanto à decisão judicial obtida pela Associação Nacional dos Distribuidores de
Papel – ANDIPA, não há qualquer efeito vinculativo para este CARF, eis que a recorrente sequer
alegou que fosse membro da referida associação.
II.3) incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
A incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício
lançada e exigida juntamente com o crédito tributário, constitui matéria sumulada pelo CARF,
nos termos da Súmula no 108 que assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula, mantendo-se a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para manter a
exigência do PIS-Importação e da Cofins-Importação e a exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.441 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720750/2014-36

José Adão Vitorino de Morais

Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital